Tribunal: TJMT
Processo: 0029725-74.2013.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029725-74.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MIRNA AQUINO DA CUNHA LINHARES - CPF: 487.340.471-15 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), CELSO FIRMO RODRIGUES - CPF: 537.733.731-04 (APELADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), EVELINE MEIRELLES GONCALVES LIMA - CPF: 141.770.804-20 (APELADO), MIRNA AQUINO DA CUNHA LINHARES - CPF: 487.340.471-15 (APELADO), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), CELSO FIRMO RODRIGUES - CPF: 537.733.731-04 (APELANTE), EVELINE MEIRELLES GONCALVES LIMA - CPF: 141.770.804-20 (APELANTE), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELANTE), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), GERMANA DE FREITAS E SILVA - CPF: 806.576.994-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO - CPF: 069.923.857-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO CANTADORI - CPF: 206.647.148-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA ESTELA ROJAS DIAZ - CPF: 766.963.911-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO DA AUTORA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA E EVELINE MEIRELLES GONCALVES LIMA, E PROVEU O DE CELSO FIRMO RODRIGUES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), VENCIDO O 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), QUE VOTOU PELA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL PARA 50 MIL REAIS. PELA MÉDIA, FIXOU-SE O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM 35 MIL REAIS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À CONCLUSÃO ADOTADA NA PERÍCIA – DIAGNÓSTICO INDEVIDO DE ABORTAMENTO COMPLETO – ALTA HOSPITALAR INADEQUADA – PERMANÊNCIA DO FETO NO VENTRE DA AUTORA – DIVERSOS RETORNOS AO HOSPITAL – SITUAÇÃO QUE PERDUROU POR QUASE 20 DIAS – DESMAIO E HEMORRAGIA OCORRIDOS NA CASA DA AUTORA – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MÉDICO PLANTONISTA QUE MEDICOU, E DETERMINOU A INTERNAÇÃO DA PACIENTE – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO PRÁTICA DE OBSTRUÇÃO À JUSTIÇA POR SUPOSTO DESAPARECIMENTO DE CONTEÚDO PROBATÓRIO APONTADO COMO IRRELEVANTE POR TODOS OS ENVOLVIDOS – INÉPCIA RECURSAL NÃO CONSTATADA – INOCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS REFERENTES À NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR – RECURSO DE CELSO FIRMO RODRIGUES PROVIDO – RECURSO DE
EVELINE

MEIRELLES GONCALVES LIMA E HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

A responsabilidade “
quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)".
(REsp 1145728/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/6/2011, DJe 8/9/2011). 2. Deve ser afastada a condenação imposta ao médico plantonista que se limitou a medicar, e determinar a internação da paciente, no caso em que não há indícios de que a sua atuação causou, e agravou o dano sofrido pela autora. 3.

A série de acontecimentos a que a autora foi submetida durante 19 dias não pode ser considerada erro justificável, e afastar a condenação dos envolvidos diretamente, em especial quando a própria perita, que concluiu não haver erro médico, não nega que havia procedimento mais adequado para constatação de que, após o aborto, o feto permanecia na barriga da autora. 4. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015). 5. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, nos seguintes termos: 1º) com base no valor da condenação; 2º) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, por exemplo, porque irrisória, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; ou 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa(REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019). 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “
a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça
" (AgInt no AREsp 1926808/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 16/12/2021).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MIRNA AQUINO DA CUNHA LINHARES, por CELSO FIRMO RODRIGUES, bem como por EVELINE MEIRELLES GONCALVES LIMA e HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA
,
contra a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da ação

de “
Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 0029725-74.2013.8.11.0041), ajuizada pela primeira apelante contra os demais apelantes
, e também contra Ricardo Augusto Macedo de Carvalho, Rosa Estela Roja Diaz, Rogerio Contadori e Germana de Freitas,
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus Ricardo, Celso, Eveline e o Hospital ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, acrescido de encargos legais, bem como indenização por danos materiais no valor de R$ 3,70, decorrente dos gastos da autora a título de cópia dos prontuários médicos; a sentença condenou tanto a autora quanto os requeridos/condenados ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade da verba devida pela autora em razão da concessão do benefício da AJG (cf. Id. nº 68510028).

O apelante CELSO FIRMO RODRIGUES alega que houve má valoração do contexto fático e dos elementos probatório, porque, quando ele atendeu a autora no dia 12.08.2009 na condição de médico plantonista, determinou a internação da paciente para reavaliação clínica continuada, ou seja, praticou a conduta recomendada pela literatura cientifica, não havendo falar em negligencia, ou seja, em ato ilícito, pelo que deve ser afastada a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral ou dano material.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada, seja isentado da condenação que lhe foi imposta, ou, na pior hipótese, que o valor indenizatório seja reduzido, com a consequente alteração da base de cálculo dos honorários, e que o valor da condenação distribuído na proporção de 50% para cada uma das partes, e, ainda, que os juros sejam fixados a partir da data do julgamento definitivo (cf. Id. n.

68512529).

No
recurso de apelação vinculado ao Id. n. 68512538, a autora

MIRNA AQUINO DA CUNHA LINHARES alega que o valor da indenização por dano moral deve ser majorado, porque o evento danoso acarretou a suspensão da menstruação da autora por aproximadamente 10 anos, e agora, próximo da menopausa, vê-se com menos chances de engravidar.

Alega, ainda, que precisou arcar com os custos da contratação de advogado particular, já que a Defensoria Pública não consegue absorver toda a demanda, e por isso os réus devem ser condenados ao pagamento de indenização por dano material referente ao valor dos honorários contratuais pagos ao advogado que precisou contratar.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja parcialmente reformada, o valor
indenizatório majorado
, e que os requeridos sejam condenados ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais de seu advogado.

Nas apelações interpostas por EVELINE MEIRELLES GONCALVES LIMA e HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA, os recorrentes alegam que a prova pericial realizada deixou claro que não houve erro médico, ou falha atribuível ao Hospitalar, e que a conduta adotada pelos profissionais de saúde no caso observou a literatura médica, não resultando qualquer sequela à autora, pelo que descabe a responsabilização dos profissionais e do Hospital, que também não tem responsabilidade solidária, pois só prestou serviço de hospedagem e fornecimento de estrutura para o atendimento da paciente.

Afirmam que a medicina não é ciência exata, e sendo assim não se pode exigir que o profissional de saúde garanta ao paciente cura da moléstia e plena recuperação da saúde, mas, ainda que prevaleça a tese autoral de que houve erro no tratamento ministrado, não houve, de modo algum, cometimento de erro médico, já que este só ocorre quando há inobservância técnica capaz de produzir dano à vida ou à saúde do paciente.

Pedem, pois, a reforma da sentença, para que o pedido seja julgado improcedente, ou então, alternativamente, para que seja reduzido o valor da indenização, e que os honorários sejam fixados de acordo com o valor do proveito econômico obtido (cf. Ids. n. 68513476 – 68513486).

O apelado Celso Firmo Rodrigues apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 68513490, combatendo as razões do apelo da autora, e torcendo pelo desprovimento do mesmo.

O Hospital e a Dra. Eveline Meirelles Goncalves Lima apresentaram as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 68513492, também combatendo as razões do apelo autoral, e torcendo pelo seu desprovimento.

O prazo legal transcorreu sem manifestação do apelado Ricardo Augusto Macedo de Carvalho (cf. Id. n. 68838952).

A autora, por sua vez, apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. Id. n. 81137994, torcendo pelo desprovimento dos recursos interpostos pelos adversários, dizendo que os apelantes se limitaram a repetir as teses defensivas apresentadas anteriormente, o que é causa, inclusive, de inépcia recursal; pedem, ainda, que fosse instaurado processo de investigação para apuração da pratica de obstrução de Justiça, dizendo que fora apagado o conteúdo de um dos CDs apresentados juntamente com a inicial, onde constava a gravação do interrogatório da apelada Eveline Meirelles Goncalves Lima realizado nos autos do processo nº 0041770-41.2010.811.0001 que tramitou perante o 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Os requeridos se manifestaram pela rejeição desse pedido (cf. Id. n. 96522998 e 97657457).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA – OAB/MT Nº 12547 E JOSE JOAQUIM OVELAR – OAB/MT Nº 25071/O.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A r. sentença assim sintetizou a lide:

“Versam os autos acerca de Ação de Indenização de Danos Morais ajuizada por MIRNA AQUINO DA CUNHA LINHARES em face de HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATHEUS LTDA, ROGÉRIO CANTADORI, ROSA ESTELA ROJA DIAZ, RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO, CELSO FIRMO RODRIGUES, GERMANA DE FREITAS E SILVA e EVELINE MEIRELLES GONÇALVES LIMA.

Aduz a parte a autora que em 04/08/2009 se sentiu mal e dirigiu-se ao Hospital requerido, onde foi atendida pelo médico Dr. Rogério Cantadori, que ministrou soro com medicação para enjoo.

No dia 05/08/2009 consultou sua médica de confiança Dra. Eveline Meirelles Gonçalves Lima que indicou a realização de um exame de gravidez, por meio do qual constatou-se que a autora estava grávida.

Alega que em 07/08/2009 sentiu fortes cólicas e passou a ter indicio de menstruação em curso. Ao ligar para sua médica Dra. Eveline, esta lhe prescreveu repouso e o medicamento Buscopan.

Em 10/08/2009 as cólicas se intensificaram e ao solicitar o auxilio de sua médica, esta indicou que procurasse a Dra. Rosa Estela Roja Diaz ou outra ginecologista do hospital. Ao procura-la, a Dra. Rosa atestou a ocorrência de aborto completo após ministrar uma ultrassom transvaginal. Alega que ficou em observação e depois foi liberada para casa sem a realização da curetagem.

Conta que continuou a sentir mal estar e febre continua e foi atendida pelos médicos Ricardo Augusto Macedo de Carvalho, Celso Firmo Rodrigue se Germana de Freitas e Silva, os quais foram negligentes em diagnosticar ou investigar o quadro clínico da autora como possível infecção no útero.

No dia 12/08/2009 a autora deu entrada novamente no Pronto Atendimento do Hospital requerido e permaneceu internada até o dia 14/08/2009 sem que fosse realizada a curetagem necessária, pois segundo os médicos o feto era muito pequeno e já havia sido abortado completamente.

Ocorre que no dia 24/08/2009 a autora desfaleceu em sua residência devido a um processo hemorrágico intenso. Foi levada ao Hospital e lá, ao ser atendida pelo médico plantonista, expeliu o feto em decomposição.

Alega que tal situação foi muito traumática e lhe causa perturbações até os dias atuais, além de inviabilizar por completo a sua intenção de se tornar mãe. Assim, pleiteia indenização por danos morais, no valor de R$169.500,00 (cento e sessenta e nove mil e quinhentos reais), e

danos materiais, referente aos custos com a cópia do prontuário médico e honorários advocatícios contratuais.

(...)”.

Na contestação vinculada ao Id. n.

68508116, o corréu Celso Firmo Rodrigues alegou apenas que prestou atendimento à autora durante o seu plantão, quando então ela já se encontrava em observação, e o laudo ultrassonográfico da paciente mostrava compatibilidade com o quadro de sangramento pós-abortamento, não tendo cometido, portanto, qualquer ato ilícito capaz justificar a condenação indenizatória que lhe foi imposta.

Os demais corréus apresentaram contestação conjunta (cf. Id. n. 68510470), alegando, em síntese, ausência de qualquer conduta ilícita tanto por parte dos médicos como do Hospital, já que a paciente (autora), segundo dizem, foi bem atendida em todas as vezes, sendo-lhe prestadas todas as informações e cuidados necessários.

Após a apresentação de impugnação às contestações (cf. Id. n. 68511022), seguiu-se o despacho saneador vinculado ao Id. n. 68508168, que determinou a realização de perícia médica, e, na fase própria, sobreveio o laudo pericial confeccionado pela Dra. Mayre Noce Brasil (cf. Id. n.

68506650).

O termo vinculado aos Ids. n.

68506696 e 68510681 mostra que, na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a parte autora, as requeridas Rosa Estela Rojas Diaz e Eveline Meirelles Gonçalves de Lima, e a testemunha Maria Marta Santos, além da perita Mairy Noce Brasil.

Por fim, sobreveio a sentença apelada, proferida nos seguintes termos:

(...)

Conforme declaração do requerido Hospital São Matheus (fl. 47), durante o período em que aconteceram os fatos em análise, a autora foi atendida no nosocômio nas datas de 04/08/2009 e 10/08/2009, e permaneceu internada entre os dias 12/08/2009 a 14/08/2009 e 24/08/2009.

Segundo os prontuários médicos (fls. 323/327), no dia 04/08/2009 a autora foi atendida pelo médico Rogério Cantadori relatando náusea e vômitos. O referido médico prescreveu-lhe um tratamento com soro fisiológico, dramim e novalgina.

Conta a autora que procurou sua médica de confiança Eveline Meirelles Gonçalves Lima no dia seguinte e que ela solicitou um exame de gravidez; que em 07/08/2008 sentiu fortes cólicas e passou a ter indício de menstruação em curso e sua ginecologista apenas lhe prescreveu repouso e Buscopan.

Constam nos prontuários de fls. 328/334 que a autora procurou novamente o Hospital no dia 10/08/2009 e foi atendida pela médica Rosa Estela Rojas Diaz, ginecologista, a qual solicitou um exame de ultrassom vaginal, constatou a hemorragia do inicio da gravidez, e prescreveu soro fisiológico, buscopan e soro glicosado.

Durante o período de 12/08/2009 a 14/08/2009, a autora foi atendida pelos médicos Ricardo Augusto Macedo de Carvalho, Celso Firmo Rodrigues, Givaldo Alves de Oliveira e Eveline Meirelles Gonçalves Lima (fls. 335/351).

Os documentos demonstram que a requerente foi atendida no dia 12/08/2009 às 16:25 pelo Dr. Ricardo, que solicitou uma ultrassom pélvica e exames de sangue e relatou na guia de internação a ocorrência de sangramento abundante na pré-menopausa (CID N. 92.4).

Consta a informação de que no mesmo dia a autora foi medicada com soro glicosado e transamin, pelo Dr. Celso, que posteriormente solicitou a internação na enfermaria de repouso feminino.

Tal médico também prescreveu soro glicosado, soro fisiológico, methergin, dipirona e novalgina e posteriormente, deixou a paciente aos cuidados da médica Eveline.

No dia 13/08/2009, a paciente primeiramente foi atendida pelo Dr. Givaldo que descreveu a ocorrência de sangramento vaginal intenso e história de aborto e emitiu o diagnóstico de Abortamento completo.

No mesmo dia também foi atendida pela Dra. Eveline que prescreveu soro fisiológico, ringer lactato, vitamina C, methergin, efortil e noripurum.

Posteriormente, no dia 14/08/2009 a médica constatou o aborto completo e anemia aguda e a autora recebeu alta hospitalar às 11h.

No dia 24/08/2009, durante a madrugada, a paciente retornou ao Hospital e foi atendida pelo Dr. José Mario Souza. Consta no prontuário (fls. 352/370) que a paciente relatou que teve dois abortos anteriores, que não necessitou de curetagem e que há mais ou menos seis horas vem apresentando sangramento. O médico realizou exame e verificou colo dilatado em 04 cm e sangramento 3+/4, com eliminação de embrião morto.

A curetagem foi realizada no mesmo dia pelo Dr. José Mario e o material coletado foi enviado ao laboratório para análise. O relatório anatomopatológico assim descreve:

“Material: Produto de Abortamento;

Hipóteses diagnósticas: Aborto incompleto;

Macroscopia:

A: Curetagem uterina: Recebido em formalina diversos fragmentos irregulares de tecido de coloração pardo – enegrecida, medindo em conjunto 5, 5x4, 0x3,0cm.

B: Embrião: Recebido em formalina, embrião medindo 2,7x0,9cm.

Conclusão: A+B – Produto de abortamento: Restos placentários e embrionários, parcialmente necróticos.”

A autora teve alta hospitalar no mesmo dia, ao fim da tarde, aos cuidados da Dra. Germana de Freitas e Silva.

Conforme relato acima, de início é possível verificar que os atos praticados pelos médicos Rogério Cantadori, Rosa Estela Rojas Diaz e Germana de Freitas não possuem nexo causal com os danos que a autora alega ter sofrido.

Os dois primeiros foram responsáveis pelos atendimentos iniciais e prestaram a assistência necessária, tanto é que a dra. Estela solicitou diversos exames, constatou que a autora estava grávida e lhe prescreveu repouso e medicação.

Já a Dra. Germana somente teve contato com a autora após a ocorrência dos fatos traumáticos, quando autorizou a alta hospitalar.

Desta maneira, constata-se que a alegada negligência em verificar o quadro clinico da autora e evitar o quadro infeccioso pode ser imputada apenas aos requeridos Ricardo, Celso e Eveline.

A respeito dos fatos, a perita médica concluiu primeiramente (fl. 503):

“A pericianda Mirna Aquino da Cunha Linhares, secundigesta, apresentou sangramento compatível com ameaça de abortamento.

Foi assistida por vários médicos do Hospital São Matheus que basearam sua condita nas ultrassonografias

realizadas em 10 e 2/08/2009 que evidenciaram que o abortamento já teria ocorrido, não havendo mais como reverter a situação, assim também, que não haveria a necessidade de curetagem, pois não foram descritos restos embrionário e/ou placentários.

Trata-se de caso fortuito, não previsível ou evitável pela avaliação clínica.

O desfecho clínico de sangramento intenso e eliminação de embrião de 2,7cm no dia 24/08/2009, não tem nexo causal com as condutas médicas anteriores, tendo em vista que em uma gravidez inicial, o médico fica na dependência absoluta da avaliação ultrassonográfica para a sua tomada de decisão.

O abortamento foi resolvido por curetagem, não restando sequelas.

Não restou comprovado defeito na prestação do serviço hospitalar”.

Contudo, ao responder os quesitos complementares da requente a perita respondeu da seguinte maneira:

7. Se a perita pode dizer as razões possíveis para um aparelho moderno capaz de identificar irregularidades uterinas de até 2-3mm não ter sido capaz de identificar restos necróticos de abortamento de 5,5cm x 4 cm e restos embrionários de 2,7cm x 0,9 cm?

Resposta: As ultrassonografias que descreveram que o interior do útero apresentava um endométrio (camada interna do útero) de 10mm foram realizadas em 10 e 12/08/2009. A expulsão do produto do abortamento que evidenciou o embrião de 2,7cm, e o conjunto de restos abortivos, que inclui o próprio embrião encontra-se aumentado pelo edema que se instala imediatamente após o óbito. Assim, como existe uma janela temporal onde o embrião embora presente, ainda não é perceptível à ultrassonografia. Frente ao sangramento vaginal, em paciente com teste de gravidez positivo e descrição de ultrassonográfica de endométrio de 10mm heterogêneo, abre-se três hipóteses: que o sangramento seja de implantação embrionária normal e o embrião ainda não está com volume suficiente para ser detectado pelo ultrassom; ou que o endométrio de implantação embrionária está se desprendendo, o que constitui uma ameaça à gravidez; e ou que o abortamento já ocorreu com a eliminação completa do embrião,

e por isso não mais visível aos exame. Retrospectivamente, a hipótese mais provável para justificar o ocorrido é que inicialmente se tratava de uma ameaça de abortamento e, portanto, o embrião continuou o seu desenvolvimento normal, e quatorze dias depois evoluiu efetivamente para o abortamento, quando foi expulso pelo útero.

A literatura médica acostada às fls. 175/179 é elucidativa na diferenciação entre ameaça de abortamento e abortamento completo:

“AMEAÇA DE ABORTAMENTO

Esse é o termo usado para descrever uma gestação do primeiro trimestre associada a sangramento vaginal e embrião ou feto vivos. Ocorre em 25% das gestações clinicamente diagnosticadas. Pode ou não vir acompanhada de cólicas abdominais. O sangramento, geralmente, é pequeno e pode persistir por semanas. Ao exame clínico, o colo encontra-se fechado e o diagnóstico é ultra-sonográfico. A conduta é expectante: a maioria das pacientes faz repouso e é submetida à observação clínica e ultra-snonográfica.

(...)

ABORTAMENTO COMPLETO

Na maioria das vezes, logo após a morte do embrião ou do feto, inicia-se o processo de abortamento. Naqueles casos que ocorrem antes da 10ª sema, geralmente tanto o embrião quanto o saco gestacional e a placenta são eliminados em conjunto, com redução gradual das cólicas e do sangramento. Ao exame ultra-sonográfico não há evidencia de conteúdo intra-uterino. Pode haver presença de algum material ecogênico e também de liquido interior da cavidade uterina, não sendo possível a diferenciação ultra-sonográfica entre sangue, coágulos, decídua ou restos ovulares. É recomendável, então, o acompanhamento clínico e, às vezes, sonográfico da paciente.”

Assim, em que pese a conclusão pericial inicial, diante das respostas contidas nos requisitos complementares e considerando que o juiz não está adstrito aos laudos periciais acostados, podendo firmar o seu convencimento por outros meios de prova, entendo que houve sim negligência dos médicos que atenderam a autora durante o período de 12/08/2009 a 14/08/2009.

No caso em tela, verifica-se que os médicos Ricardo, Celso e Eveline, mesmo sabendo da dificuldade em identificar o feto durante as primeiras semanas da gravidez, não consideraram a possibilidade de sangramento de implantação embrionária ou de ameaça à gestação, dando o diagnóstico de aborto sem a realização de novos exames e sem requerer a volta da autora para a confirmação da expulsão total.

Dessa forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação dos prejuízos é impositiva, na forma do art. 5º, inc. V e X da Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei n. 8.078/90, combinados com o art. 186, e arts.949 e 950 e ss ambos do Código Civil.

(...)

Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial ajuizada por MIRNA AQUINO DA CUNHA LINHARES para:

a)

CONDENAR os requeridos HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS, RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO, CELSO FIRMO ROGRIGUES e EVELINE MEIRELLES GONÇALVES LIMA ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), que se deu em 14/08/2009, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ);

b)

CONDENAR os requeridos HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS, RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO, CELSO FIRMO ROGRIGUES e EVELINE MEIRELLES GONÇALVES LIMA ao pagamento da quantia de R$ 3,70 (três reais e setenta centavos), a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros moratórios que devem incidir a partir da citação, no percentual de 1% a.m., conforme previsão do art. 240 do CPC c/c art. 406 do CC, e correção monetária, pelo INPC, a partir do dia 04/09/209.

Em face da sucumbência recíproca, CONDENO a autora e os requeridos HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS, RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO, CELSO FIRMO ROGRIGUES e EVELINE MEIRELLES GONÇALVES LIMA ao pagamento pró-rata das custas processuais.

Quanto aos honorários advocatícios, fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, e estabeleço que a autora deverá arcar com os honorários advocatícios dos patronos de todos os requeridos; e os requeridos HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS, RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO, CELSO FIRMO ROGRIGUES e EVELINE MEIRELLES GONÇALVES LIMA deverão arcar com os honorários advocatícios dos patronos da autora nos termos do disposto no art. 85, do Código de Processo Civil.

(...)”.

Primeiramente, deve ser rejeitado o pedido de instauração de “processo de investigação” para apuração da pratica de obstrução à Justiça, pois, embora a autora diga que fora apagado o conteúdo de um dos CDs apresentados junto com a inicial, do qual, segundo ela, constava a gravação do interrogatório da apelada Eveline Meirelles Goncalves Lima, realizado nos autos do processo nº 0041770-41.2010.811.0001, este que tramitou perante o 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá, não há indícios de que tal depoimento realmente constava do CD apresentado, até porque o alegado desaparecimento em nada desfavoreceu a autora, que teve seu pedido condenatório deferido; ademais, a relevância desse elemento probatório foi menoscabada pela própria autora quando ela reconheceu, na manifestação vinculada ao Id. n.

68513503, que
“o arquivo é
desnecessário
diante dos novos depoimentos coletados em instrução processual realizado”
(cf. Id. n. 68513503 - pág. 2 - destaquei)

Também deve ser prontamente rejeitada a tese apresentada nas contrarrazões da autora, de que os réus/apelantes se limitaram a reproduzir tese de defesa anteriormente apresentada, e que por isso, o recurso sequer poderia admitido, já que, no caso, os requeridos/apelantes expuseram detalhadamente os motivos pelos quais buscam a reforma da sentença; ademais, eventuais semelhanças com o conteúdo de petições apresentadas anteriormente pelos requeridos se justificam pelas regras processuais, que vedam inovação recursal.

Quanto ao mérito, é
certo que – e não há dissenso significativo sobre essa questão nos autos –, sob o prisma estritamente jurídico a relação existente entre as partes caracteriza-se como típica relação de consumo, sendo regulada pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, que traz regime legal de proteção ao consumidor pela oferta de várias garantias instituídas justamente sob o pressuposto de que o consumidor é a parte mais fraca, situada em desvantagem técnica e econômica, sendo, pois, muito mais vulnerável no âmbito da relação estabelecida com o prestador do serviço.

O CDC prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço (art. 14,
caput
), mas excepciona a regra geral em relação aos profissionais liberais, como é o caso do médico, dispondo que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais deve ser apurada e definida mediante verificação de culpa (art. 14, §4º), mas, no que toca à entidade hospitalar, se o dano decorrer de sua estrutura, a exemplo de casos de infecção hospitalar ou defeitos em maquinários/equipamentos médicos, tem-se caso de típica responsabilidade objetiva; em caso de erro médico (ou do corpo de enfermagem ou de outros profissionais da área da saúde), isto é, se o dano sofrido está ligado, em nexo causal, a uma conduta humana, o hospital continua a responder objetivamente, porém,
cum grano salis
, já que essa responsabilidade traz nota especifica, qual seja, depende da prova da culpa do médico (
e.g.
STJ, REsp nº 1579954/MG).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. DANOS MORAIS. EXTRAVIO DO PRONTUÁRIO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL ALEGADAMENTE VIOLADOS OU OBJETO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

4. "A responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor pode ser assim sintetizada: (i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC); (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano; (iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)". (REsp 1145728/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/6/2011, DJe 8/9/2011).

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1895660/AL, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 04/04/2022)

É o caso dos autos, pois, caso seja admitida a responsabilidade pessoal dos médicos que atuaram no caso, o hospital consequentemente será responsabilizado, mas,
para que reste caracterizada a responsabilidade na hipótese em que se discute
erro médico
, faz-se necessária a presença não só de conduta humana lesiva e do nexo causal, mas também a demonstração de culpa (
lato senso
) do profissional médico, cabendo anotar, quanto a esse último ponto, que “
a responsabilidade subjetiva do médico (CDC, art. 14, §4º) não exclui a possibilidade de inversão do ônus da prova, se presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, devendo o profissional demonstrar ter agido com respeito às orientações técnicas aplicáveis, adotando as cautelas devidas
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no Ag 969.015/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 28/04/2011).

É sempre complexo e desafiador o enfrentamento de casos envolvendo o problema do erro médico, sobretudo quando, justamente como na hipótese dos autos, invoca-se a culpa do médico em razão de conduta omissiva, de um “não fazer” caracterizado pela ausência ou demora na adoção das medidas salvíficas adequadas, que não teriam sido aplicadas mercê de conduta negligente, constituindo, a ausência delas, o vetor decisivo para o resultado danoso; isso ocorre sobretudo porque o julgador não possui conhecimento técnico específico que lhe capacita a análise das reentrâncias do caso sob olhar técnico, ressaindo daí a importância do apoio da prova técnica pericial, que irá auxiliar e guiar a análise das circunstâncias presentes no caso, e, justamente por essa importante e preponderante função, o eg. STJ firmou a orientação de que, “
a despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, por força do art. 145 do CPC, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial encontra-se em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade
” (STJ - SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 228433/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, julgado em 08/10/2013, DJe 18/10/2013).

O infeliz episódio que afetou a pobre autora contou com o entrelace de diversas condutas, praticadas por médicos distintos, em datas distintas, e por isso cada situação deve ser analisada autonomamente para que seja possível definir se, em cada etapa/momento, houve de fato cometimento de erro médico, e quais foram seus responsáveis.

As situações específicas que marcaram o atendimento da autora já foram bem descritas e analisadas nos autos, e por isso farei apenas referência muito breve e direta a cada situação em particular sem maiores desdobramentos descritivos. Em síntese, no dia 04.08.2009 o Dr. Rogério Cantadori ministrou soro com medicação à paciente; no dia 05.08.2009, a Dra Eveline Meirelles realizou o exame que confirmou a gravidez; no dia 07.08.2009, a autora sentiu fortes cólicas, e a Dra Eveline prescreveu repouso e o fármaco Buscopan; no dia 10.08.2009, as cólicas da autora se intensificaram, e a Dra. Rosa Estela - ginecologista do Hospital – fez ultrassom transvaginal, e diagnosticou o abortamento, e a Dra Carolina Moura liberou a autora; em 12.08.2009, a autora apresentou sangramento intenso, e foi atendida pelos médicos Ricardo Augusto e Celso Firmo, que determinaram a realização de novo ultrassom transvaginal, e na sequência a autora foi internada; no dia 13.08.2009, a autora recebeu a visita da Dra. Eveline, que confirmou abortamento, mas disse que não havia necessidade de nenhum procedimento adicional/específico, porque, segundo ela, o feto já havia saído e era do tamanho de um grão de feijão; no dia 14.08.2009, a autora recebeu alta, ainda com sangramento; no dia 23.08.2009, a autora desfaleceu em sua residência devido a processo hemorrágico intenso, sendo levada ao hospital onde expeliu restos do feto em decomposição.

O exame desse cenários pelos olhos técnicos da perita não identificou qualquer aspecto irregular que pudesse levar à conclusão de que os médios cometeram erro na prestação do atendimento à autora/paciente.

Mas, conforme já mencionado, a sentença não acatou a conclusão da perita (de que não houve erro médico), e o fez justamente com base em várias considerações contidas no próprio laudo pericial.

Proferida a sentença, além da autora, apenas três dos réus/condenados optaram por recorrer.

No que diz respeito à responsabilidade do apelante Celso Firmo Rodrigues, admito que os fatos narrados e apurados durante a instrução, sobretudo diante do resultado da perícia, indicam que a sua única atuação no caso ocorreu apenas durante o plantão realizado no dia 12.08.2009, e mesmo assim após o Dr. Ricardo Augusto ter solicitado ultrassom pélvica da paciente, e exames de sangue, em razão do sangramento abundante sofrido por ela, quando então o Dr. Celso Firmo Rodrigues medicou a autora, e determinou que ela ficasse internada na enfermaria de repouso feminino. Depois disso, a Dra. Eveline foi quem assumiu a condução do tratamento da paciente internada.

Não há nada que indique que a conduta do Dr. Celso tenha causado ou agravado o dano sofrido pela autora; na verdade, a determinação de internação hospitalar da autora, para que ela ficasse em observação, parece ter sido um dos poucos procedimentos realizados com o zelo adequado, afinal, somente no Hospital é que o tratamento adequado poderia ser ministrado.

Portanto, a condenação do Dr. Celso Firmo Rodrigues deve ser afastada.

Quanto à condenação imposta aos demais requeridos tenho que não comporta modificação pretendida, devendo ser ratificado o desfecho adotado na sentença.

Conforme descrito no laudo pericial, nenhum dos médicos que atestaram o abortamento sofrido pela autora descreveu se era ou não possível a visualização intraútero do saco gestacional, ou do embrião, como se vê no seguinte trecho, extraído do Id. n. 68506650 - pág. 6:

A literatura médica apresentada nos autos pelos próprios requeridos quando contestaram o pedido, aponta que, “
quando se avalia uma paciente com ameaça de aborto, é muito importante determinar se o saco gestacional intrauterino é visível e se tem uma aparência normal
” (cf. Id. n. 68510535 - Pág. 1).

Ora, essa conduta não foi adotada prontamente, e essa omissão não pode ser interpretada em desfavor da autora (consumidora), que sofreu por dias, e por diversas vezes questionou o diagnóstico dado, o que certamente deveria bastar para que os médicos realizassem exames ainda mais aprofundados em vez de apenas determinar que a paciente retornasse para casa, como que entregando o caso à ação da divina providência, pois, segundo disseram, já não havia nada mais a ser feito. E havia, sim, como mais tarde os fatos demonstraram: sangramento intenso, desfalecimento e expulso de restos do feto em decomposição...

O quadro probatório mostra que essa “certeza” com que os médicos dispensaram a autora, ainda visivelmente enferma, para que ela retornasse para casa e lá permanecesse aguardando a eclosão de um problema mais sério, certamente não pode ser vista como sinônimo de inexistência de indícios contrários à conclusão liberatória adotada pelos profissionais da saúde, afinal, ainda que a medicina não seja uma ciência exata, o contexto geral de desdobramento do caso indica que a delicada situação da autora inspirava cuidados e não foi tratada com o zelo e a atenção necessários, já que, ignorando etapa descrita como importante pela literatura médica, qual seja, a descrição da possibilidade ou não de visualização do saco gestacional, o atestado de abortamento completo foi dado, e confirmado pela Dra. Eveline sob o pálio de injustificável culpa, sendo que referida médica, inclusive, informou à autora que o feto já havia saído, quando não havia qualquer evidência clínica ou laboratorial capaz de sustentar essa afirmação.

É evidente e inescusável que houve atuação médica insuficiente, e assistência obstétrica emergencial inadequada, ou, numa breve dicção, prestação de atendimento errôneo e, sob a óptica jurídica, culpável.

É cabível lembrar aqui que condutas negligentes envolvendo lentidão e insuficiente atendimento de mulheres grávidas foram, inclusive, motivo para a vergonhosa responsabilização do Brasil no cenário internacional, como já se deu perante o Comitê para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW), no trágico caso envolvendo Alyne Pimentel, que, em 2002, sofreu abortamento, e foi submetida a uma cirurgia para a retirada dos restos da placenta, quando então o quadro da paciente se agravou, sendo necessária a transferência para um Hospital público; Alyne sofreu hemorragia durante 24h seguidas até que sua transferência fosse liberada, mas, ao chegar no Hospital público, ao invés de ser prontamente atendida, passou oito horas no corredor do Hospital sem atendimento, e, infelizmente, foi a óbito.
[1]

Não estou dizendo que a hipótese julganda guarda semelhança matemática com o caso Alyne Pimentel, mas, sob o prisma da inadequação do atendimento, conquanto em grau muito menor (já que a autora/paciente felizmente não morreu!), há aspectos de displicência e falta de atendimento adequado capazes de atribuir algum grau de parentesco, já que a série de acontecimentos a que a autora foi submetida entre os 19 dias compreendidos dentre 04.08.2009 até 23.08.2009 não pode ser considerada pequeno erro justificável, e, com marcante insensibilidade, justificar a pretendida exclusão da condenação dos envolvidos diretamente, porque isso seria tolerar o intolerável, afinal, a própria perita que concluiu pela
inocorrência de haver erro médico, não foi capaz de negar que havia procedimento mais adequado para a constatação de que, após o abortamento, o feto permanecia no ventre da autora, como mencionado pela sentença.

Sendo assim, não vejo como ignorar os bem lançados fundamentos do ato sentencial e, fazendo tabula rasa de todos os aspectos pungentes e bem demonstrados do sofrimento lesivo da autora em razão da falta de atendimento médico/hospitalar adequado, excluir a condenação imposta aos réus/apelantes.

No que diz respeito ao valor da indenização
, sabe-se que este deve ser fixado em patamar suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo) tanto em função do escopo reparatório da dor sofrida pela vítima, como também para desestimular a reincidência do mesmo tipo de conduta lesiva (caráter pedagógico), devendo ser observada a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, nesse sentido, é a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, admito que o montante indenizatório fixado em atenção a todos os detalhes pertinentes que envolveram o caso se mostra suficiente ajustado à satisfação daquelas exigências, sendo proporcional à notória capacidade financeira dos réus, e também à gravidade e extensão do dano causado à autora.

Por outro lado, o pedido autoral de condenação dos requeridos ao pagamento de indenização adicional por dano material não comporta acolhimento, já que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
“a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça"
(AgInt no AREsp 1926808/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 16/12/2021).

Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NO VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS. 1. "A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça" (AgRg no AREsp 516277/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014). 2. No mesmo sentido: EREsp 1155527/MS, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 28/06/2012; AgRg no REsp 1.229.482/RJ, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 23/11/2012; AgRg no AREsp 430399/RS, QUARTA TURMA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 19/12/2014; AgRg no AREsp 477296/RS, QUARTA TURMA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de 02/02/2015; e AgRg no REsp 1481534/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 26/08/2015. 3. A Lei n.º 8.906/94 e o Código de Ética e Disciplina da OAB, respectivamente, nos arts. 22 e 35, § 1.º, prevêem as espécies de honorários de advogado: os honorários contratuais/convencionais e os sucumbenciais. 4. Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado. 5. Embargos de divergência rejeitados. (EREsp 1507864/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 11/05/2016)

No que diz respeito aos honorários advocatícios, o §2º do art. 85 do CPC prevê que
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos”.

Portanto, havendo condenação, os honorários devem ser fixados com base no valor desta, e não da causa.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA A TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO INDEVIDAMENTE NEGADO. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, nos seguintes termos: 1º) com base no valor da condenação; 2º) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, por exemplo, porque irrisória, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; ou 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa(REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019). (...) (AgInt no AgInt no AREsp 1666807/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe de 1º/10/2021). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1967226/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 25/04/2022)

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso interposto por CELSO FIRMO RODRIGUES,
para afastar a sua condenação,
nego provimento ao recurso interposto por MIRNA AQUINO DA CUNHA LINHARES,
e
dou parcial provimento ao recurso interposto por EVELINE MEIRELLES GONCALVES LIMA E HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA
, apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados com base no valor da condenação, e não da causa.

Custas recursais pelos pela autora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL)

Eminente Relator,

Com a devida vênia, divirjo apenas com relação ao
quantum
indenizatório, que o fixo em R$ 50.000 (cinquenta mil reais).

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (PRESIDENTE)

Em razão da divergência do quantum indenizatório, o valor da indenização por dano moral fica em R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) pela média aritmética de votos.

EM 24 DE MAIO DE 2022:

POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO DA AUTORA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA E EVELINE MEIRELLES GONCALVES LIMA, E PROVEU O DE CELSO FIRMO RODRIGUES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), VENCIDO O 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), QUE VOTOU PELA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL PARA 50 MIL REAIS. PELA MÉDIA, FIXOU-SE O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM 35 MIL REAIS.

[1]
Decisão com a tradução juramentada: http://www.mpf.mp.br/pfdc/temas/documentos-diversos/decisao-cedaw-caso-alyneteixeira-29jul11-portugues.pdf/view. Acesso em: 27/04/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022